Tribunal: TJES
Processo: 5011042-23.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011042-23.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA CRISTINA DA SILVA DE ANDRADE
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO NACIONAL. ADUZEM OS AUTORES QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS COM A RÉ, PARA VOO A SER REALIZADO NO DIA 21/07/2023, ÀS 11H15MIN, PARTINDO DE VITÓRIA/ES COM DESTINO À PORTO ALEGRE/RS. NARRAM QUE SE APRESENTARAM PARA O EMBARQUE, MAS FORAM INSTADOS A PERMANECER DE PÉ, DO LADO EXTERNO DA AERONAVE, ENQUANTO OS DEMAIS PASSAGEIROS FORAM ALOCADOS NOS ASSENTOS. RELATAM QUE A AUTORA BRUNA E A FILHA DO CASAL, UMA MENOR IMPÚBERE, FORAM CHAMADAS E ALOCADAS NO ASSENTO APÓS 30 MINUTOS DE ESPERA, AO PASSO QUE O AUTOR WESLEY, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PERMANECEU AGUARDANDO NO CORREDOR DA AERONAVE, POR MAIS 40 MINUTOS, ATÉ A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM ASSENTO, OCASIONANDO O ATRASO NA DECOLAGEM, O QUE FIZERAM PERDER O VOO DE CONEXÃO, EM CONGONHAS/SP. AFIRMAM QUE FORAM REALOCADOS EM OUTRO VOO, CHEGANDO AO DESTINO. DIANTE DOS TRANSTORNOS, PLEITEIAM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$2.500,00 DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, A CADA AUTOR. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA B
USCANDO A MAJORAÇÃO EM R$15.000,00 EM RELAÇÃO AO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
NO TOCANTE AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)